Tribunal: TCU
Processo: 004.148/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1808/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, ressalvando que os benefícios pensionais dos Srs. Racine Bezerra Lima (130801/2020), Eckstein Tenorio de Lima (58454/2025), Jose Dias Ferreira (52476/2024) e Cicero Alexandre de Andrade (61425/2024) devem permanecer sendo calculados, respectivamente, com base nos postos/graduações de General de Brigada, General de Exército, Segundo Sargento e Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.148/2026-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celia Miranda de Lima (XXX.278.041-XX); Cicera Maria da Conceicao de Andrade (XXX.121.604-XX); Cirleide Alexandre de Andrade (XXX.428.554-XX); Cirlene de Andrade Oliveira (XXX.041.344-XX); Flavia Miranda de Lima Brito (XXX.126.131-XX); Iracy Miranda de Lima (XXX.485.181-XX); Lidia Miranda de Lima (XXX.097.201-XX); Livia Miranda de Lima Varela (XXX.097.551-XX); Maderlene Medeiros Lima (XXX.792.515-XX); Maria Helena Bravo Ferreira (XXX.575.427-XX); Maria Regina Medeiros Lima Costa (XXX.476.485-XX); Marinalva Herculina Silva (XXX.495.324-XX); Ruth Goncalves da Silva (XXX.436.774-XX); Sheyla Alexandre de Andrade (XXX.524.084-XX); Vera Miranda de Lima Sant Ana (XXX.095.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.